Tribunal: STF
Processo: ADI 7621
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. DELIBERAÇÃO N. 5.192 DO CONSELHO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (COPAM) DO ESTADO DA PARAÍBA. NORMA ADMINISTRATIVA N. 101 DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍBA (SUDEMA). GENERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CABIMENTO DO CONTROLE CONCENTRADO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. DISCIPLINA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, XI, E 22, IV).



    1. Sendo a norma impugnada dotada de abstração, generalidade e autonomia, a densidade normativa verificada mostra-se suficiente para abrir campo ao controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse. A partilha de atribuições fundamenta a divisão de poder no Estado de direito, ora centralizando-o na União (arts. 21 e 22), ora homenageando seu exercício cooperativo (arts. 23, 24 e 30, I).



    3. A Carta da República é expressa quanto à exclusividade da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços (arts. 21, XI; e 22, IV). Precedentes.



    4. O inciso III do art. 2º da Deliberação n. 5.192 do Copam e os itens 5, 5.3, 5.3.1 a 5.3.4; 75 e 75.999 do Anexo C; 49.84 do Anexo D, 49.91 do Anexo E, 24 do Anexo I, e 24 do Anexo J da Norma Administrativa n. 101 da Sudema apresentam vício formal de inconstitucionalidade por invadir a competência normativa privativa da União sobre a matéria.



    5. Pedido julgado procedente.